Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível para que se aguarde o julgamento do AI nr.° 0712115-40.2023.8.07.0000, de modo a se evitar decisões conflitantes e desnecessárias. Após, retorne-me os autos conclusos. Publique-se.